Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Publicação de edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de auxiliar administrativo na vigência do Concurso Público 01/2023, destinado ao provimento de cargos efetivos, incluindo o cargo de auxiliar administrativo.

Inteiro teor:
Acórdão 955/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, adotar a medida a seguir consignada e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao denunciante e ao órgão jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.595/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 12a Região (SC). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Psicologia (CFP), excluídas as peças 1 e 2 que contêm a identificação do denunciante, para averiguação dos fatos tratados na instrução, devendo publicar o resultado na aba "Transparência e Prestação de Contas" do seu portal na internet , na forma de registro sintético.